Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-20.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006640-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEA BARBOSA RAMOS - CPF: 667.494.921-34 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PARCELA NÃO DEBITADA DA CONTA CORRENTE – ENCARGOS MORATÓRIOS REPASSADOS AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REEMBOLSO EM DOBRO – MÁ-FÉ COMPROVADA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a falha na cobrança decorre exclusivamente de conduta da instituição financeira, não pode o consumidor ser prejudicado com a imputação de encargos dos quais não deu causa.

Não há como afastar a má-fé da instituição financeira nos casos em que, mesmo ciente da falha em seu serviço, imputa à parte autora o ônus decorrente da sua desídia, afigurando-se o dever de restituição em dobro do
quantum
descontado indevidamente do consumidor.

A simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese em que ocorre a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Wanderléa Barbosa Ramos,

objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em desfavor do
Agiplan Financeira S.A.
, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Para tal desiderato, sustenta
a apelante a ilicitude da instituição financeira em descontar indevidamente valores já quitados a título de empréstimo, configurando má prestação dos serviços, a ensejar o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a devolução em dobro dos valores descontados.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, defende a manutenção da sentença (ID. 51557990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido, nas contrarrazões, sustenta o não conhecimento do recurso de apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, sem razão o requerido/apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a insurgência em sede de recurso de apelação é voltada contra a matéria posta na sentença, discutindo
a ilicitude da instituição financeira em descontar indevidamente valores já quitados a título de empréstimo
.

Portanto, não há dúvidas de que o recurso rebate os fundamentos trazidos na sentença, impondo-lhe o seu conhecimento, e, via de consequência, a análise das alegações.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida. Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Isso posto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais em face do apelado, objetivando a declaração de quitação e extinção dos débitos referentes ao contrato n. 0001000122, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros e correção monetária desde o evento danoso, além da condenação da requerida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por dano moral.

Para tanto, alega que em agosto de 2016 contratou da instituição financeira/apelada um empréstimo no valor de R$ 2.199,83 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), para ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 474,90 (quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), findando, portanto, o negócio jurídico, em 04/07/2017, mediante quitação integral do contrato, sem qualquer atraso a justificar as cobranças excedentes nos meses de agosto de 2017.

Em contrapartida, o requerido/apelado alega que os descontos efetuados foram legítimos, e são decorrentes do atraso no pagamento da primeira parcela do contrato.

Sobreveio sentença de
improcedência dos pedidos formulados pela autora/apelante, com a sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
Pelo que se depreende dos autos, a autora/apelante firmou com a instituição financeira/apelada o contrato de empréstimo
n. 0001000122, mediante autorização de débito do valor das parcelas diretamente em sua conta corrente ou poupança (ID. 51557952), as quais deveriam iniciar em 04/07/2016, e findar em 04/06/2017.

Ocorre que, ante a ausência do desconto da primeira parcela na forma pactuada, a autora procurou a instituição financeira/apelada, que, verificada a falha, emitiu boletos referentes às parcelas 001 (ID. 51556649) e 002 (ID. 51557950), com vencimentos respectivamente em 05/08/2016 e 13/09/2016, os quais foram adimplidos pela autora impreterivelmente no prazo avençado, conforme comprovantes de pagamento em anexo.

Nesse viés, considerando que a falha decorreu exclusivamente de conduta da ré/apelada, não pode o consumidor ser prejudicado com a cobrança de encargos decorrentes da inércia da instituição financeira em debitar as parcelas oriundas do contrato de empréstimo, na forma pactuada.

Nesse sentido, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“Apelação. Obrigação de fazer e indenizatória.
Empréstimo consignado. Cobrança a menor no contracheque do consumidor. Constituição em mora, cobrança de encargos moratórios e inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Falha não atribuível ao consumidor, mas sim à instituição financeira. Afastamento da a mora do devedor.
Dano moral. Sentença reformada. 1. Nas relações contratuais de mútuo consignado, o negócio é firmado entre a instituição financeira e o consumidor, mas o pagamento das parcelas é administrado pela fonte pagadora, por meio das informações repassadas diretamente a ela pelo banco. 2. Se os descontos foram efetivados no contracheque do autor em valor menor do que o contratado, por óbvio que a responsabilidade pelo crédito a menor do próprio banco, porquanto o responsável pelas informações à fonte pagadora, não podendo ser considerado devedor em mora o consumidor 3.
Nos termos do art. 394 do Código Civil, não pode considerar-se em mora o devedor, se o credor não acusa a falta de pagamento e não indica os meios para que o devedor pague as parcelas, na hipótese de se tornar impossível a forma de quitação prevista no contrato. 3. Notando o banco credor que a consignação e repasse das prestações não se efetuava na forma contratada, cumpria-lhe indicar ao agente pagador promover-se o ajuste das prestações ou providenciar o envio de boletos bancários complementares ao devedor de modo a possibilitar o cumprimento da obrigação, conforme contratualmente previsto.
4. A ausência de mora do devedor provoca a inaplicabilidade de cláusula de vencimento antecipado das parcelas vincendas, ressalvando-se o reconhecimento explícito da dívida pela parte autora. 5. Provimento do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 03931368220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 21/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/03/2018) (destaquei)

Desta forma, a falha na prestação de serviço restou comprovada pela autora/apelante, por meio dos documentos juntados.

No tocante à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Na hipótese, não há como afastar a má-fé da requerida/apelada, que, mesmo ciente da falha em seu serviço, imputou à parte autora o ônus decorrente da ausência de débito em conta corrente, na forma em que pactuada, devendo o
quantum
descontado indevidamente ser restituído em dobro à apelante.

Com relação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à autora/apelante.

Isso porque, a simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese que acontece quando há a inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito, o que não é o caso dos autos.

A propósito, sobre o tema, bem salientado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no Recurso Especial nº 844.736/DF,
in verbis
:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Portanto, não há dano moral passível de reparação na hipótese dos autos. Neste sentido, é entendimento deste Sodalício:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil, que ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15.”
(TJMT. RAC nº 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22.11.2017, Publicado no DJE 27.11.2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – TAXA DE GRAVAME – DESPESAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – ASTREINTES – VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – § 6º DO ART. 461 DO CPC/73 – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (exegese do art. 21, caput, do CPC).”
(TJMT. RAC 93677/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25.10.2017, Publicado no DJE 07.11.2017) (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelante,
condenando a instituição financeira/apelada a reembolsar em dobro a quantia indevidamente descontada, perfazendo o montante de R$ 2.849,40 (dois mil oitocentos e quarenta nove reais e quarenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos
a partir de cada desembolso
.
Condeno, ainda, a ré, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a teor do que estabelece o § 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020